Tribunal: TJDFT
Processo: 0730683-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO FISCAL. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO APENAS CONTRA OS SÓCIOS ADMINISTRADORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da executada.
2. Fatos relevantes. Consoante certidão do oficial de justiça, a empresa devedora não mais funciona no endereço fiscal constante da base de dados da Secretaria de Estado de Fazenda do DF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ tem entendimento pacífico no sentido de que “a certidão do oficial de justiça que atesta o encerramento das atividades da empresa no endereço fiscal é indício de dissolução irregular apto a ensejar o redirecionamento da execução fiscal”. Precedentes.
5. A não localização da empresa nos endereços indicados como domicílio fiscal encerra presunção “iuris tantum” de dissolução irregular da sociedade, situação que autoriza o redirecionamento da execução fiscal, mas não contra todos os sócios da empresa, e sim apenas contra os sócios administradores, pois são eles que praticaram ato infracional de não comunicação de mudança do domicílio fiscal.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134, VII e 135, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 435; REsp no 1.344.414 – SC, Relatora: Min. Eliana Calmon, Órgão Especial T2 – Segunda Turma, data do julgamento: 13.8.2013. TJDFT: Segunda Turma Cível, acórdão 1911416, Relator: Des. Renato Scussel, DJe: 04.9.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1814595, Relator: Des. Alvaro Ciarlini, DJe: 28.02.2024; Oitava Turma Cível, acórdão 1788785, Relator: Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe: 08.12.2023.